Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA (ART 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41). ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção prevista no art. 19, da LCP, à pena de 17 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. O apelante sustenta a atipicidade da conduta, por não existir norma regulamentada do porte de arma branca.

2. De início, cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 - que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogada, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (STJ-HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, a contravenção em análise prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativa às condições exigidas para o uso de arma branca (licença da autoridade competente). Neste sentido: Acórdão n. 1082578, 20170410051542APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA.

3. Na hipótese, verifica-se que o réu, em 03.01.2020, foi flagrado em via pública, por policiais militares, cortando a corrente de uma bicicleta com um alicate de 30 polegadas. Ao ser abordado, foi encontrada, também, uma faca de caça, que segundo o acusado, era utilizada para defesa pessoal contra inimigos da região (ID 18499825 p.13). Consoante auto de apreensão (ID 18499825, p.15), trata-se de uma faca de caça, com cabo de metal e lâmina de aço afiada, evidenciando sua potencialidade lesiva. Assim, não havendo de se falar em atipicidade da conduta, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.